Tribunal: TCU
Processo: 000.795/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não comprovação da aplicação dos recursos federais repassados por meio de convênio, cujo objeto foi o apoio à realização do projeto intitulado "4° Encontro de Jipeiros de Gravatal/SC".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Sr. Rudinei Carlos do Amaral Fernandes contra o Acórdão 5441/2015-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 868/2010, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Gravatal/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de revisão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.